Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736169-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO DESPACHO O agravo foi subscrito por advogado, Bruno de Andrade Silva (OAB/DF 21.228), sem procuração nos autos, que, no entanto, sustenta a necessidade de atuação em regime de urgência. Contudo, não se constata a presença da alega urgência ou das demais hipóteses do CPC 104 para justificar sua admissão precária, mormente porque o argumento principal do recurso é de excesso de execução. Assino prazo de cinco dias, para que os agravantes regularizem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator